Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708477-60.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ELISANGELA FELICIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CUSTEIO DE PRÓTESE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO. PEDIDO IMPLÍCITO. CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2o, DO CPC/15. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O pedido autoral deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo, e não apenas da conclusão, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos (art. 322, §2o, do CPC/15). 2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, o que, contudo, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15. 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 4. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 5. Provido parcialmente o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque seria cabível a indenização por danos morais em decorrência de descumprimento contratual de plano de saúde, consistente na negativa de fornecer prótese recomendada pelo médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015